Tribunal: TJES
Processo: 5004274-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Professor; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004274-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUSEMAR RIBEIRO GAVA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004274-25.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUSEMAR RIBEIRO GAVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou ativo, interposto por
Jusemar Ribeiro Gava
, em face da r. decisão parcial de mérito proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que nos autos do processo nº 0026478-48.2017.8.08.0035, julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, ora agravante, a fim de condenar os requeridos, ora agravados, ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 24% (vinte e quatro por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

Em suas razões, a agravante sustentou (ID 891774): i) existência de julgamento
citra petita
; ii) responsabilidade pelo recolhimento da parcela previdenciária por parte do agravado; iii) direito ao recebimento do abono previsto na Lei nº 5.458/13; iv) ausência de sucumbência recíproca; v) redução do valor dos honorários fixados em favor dos agravados; vi) impossibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa.

Informações do Juízo singular (ID 971141).

Os agravados apresentaram contrarrazões suscitando a preliminar de não conhecimento do agravo. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID 984691).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 04 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004274-25.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JUSEMAR RIBEIRO GAVA

AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV E OUTRO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento, seja quanto às preliminares de inadmissibilidade recursal e de julgamento
citra petita
, seja quanto ao mérito recursal.

Ante o exposto, rejeito as preliminares, conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É como me manifesto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004274-25.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUSEMAR RIBEIRO GAVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

O artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê que é cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que aprecia o mérito do processo.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, abrange não apenas a decisão parcial de mérito que resolve algum dos pedidos cumulados ou parte deles, mas, também, àquela que decide sobre a prescrição ou decadência.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002633, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021).

O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, podendo ser interposto contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, nos termos do inc. II do referido dispositivo. No caso dos autos, o Recurso ora manejado busca reformar Sentença parcial de mérito, ou seja, uma decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo e, assim, a sua interposição mostra-se em consonância com o regramento processual. Sendo assim, não merece abrigo a preliminar arguida, de não cabimento do Recurso.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002087, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020).

Na origem, o Juízo singular acolheu o pedido referente ao adicional de assiduidade e postergou a análise do pedido de recebimento da gratificação de produtividade em razão da suspensão da matéria pelos IRDR’s nºs 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000.

Assim, por se tratar a decisão recorrida de interlocutória parcial de mérito, a interposição de agravo de instrumento mostra-se adequada e cabível ao caso, motivo pelo qual,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelos agravados.

É como voto.

VOTO

Preliminar de Julgamento
Citra Petita

Carece de melhor sorte a preliminar de julgamento
citra petita
, uma vez que as matérias relativas à responsabilidade dos agravados pelo recolhimento da parcela previdenciária, bem como em relação ao abono da Lei nº 5.458/2013 foram apreciadas no bojo da presente decisão recorrida, bem como pelo
decisum
integrativo, proferido em sede de recurso de embargos de declaração.

Ambos os pedidos foram rejeitados pelo Juízo primevo e serão reexaminados na análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento.

Diante dos argumentos acima expostos,
REJEITO
a preliminar de julgamento
citra petita
.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0026478-48.2017.8.08.0035, julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, ora agravante, a fim de condenar os requeridos, ora agravados, ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 24% (vinte e quatro por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

Inicialmente, quanto a responsabilidade pelo recolhimento da parcela previdenciária por parte dos agravados, entendo da mesma forma que o ilustre magistrado singular, uma vez que o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à agravante decorre de lei própria, razão pela qual, dispensa-se a manifestação do Poder Judiciário quanto a este pedido.

No que pertine ao abono previsto na Lei nº 5.458/13, destinado aos servidores da ativa, entendo não assistir razão à agravante.

Os artigos 1º e 3º, da referida legislação preveem,
in verbis
:

Art. 1º. O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Art. 3º. Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Da leitura dos aludidos dispositivos legais, extrai-se que o abono em questão é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos,

Assim, não prospera o argumento da agravante quanto ao recebimento do abono em respeito à regra da paridade.

Ademais, revela-se escorreita a r. decisão ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 1/3 (um terço) para os agravados e 2/3 (dois terços para a agravante), já que dos 03 (três) pedidos da recorrente, apenas 01 (um) foi acolhido, sendo os outros 02 (dois) rejeitados.

Todavia, a fixação equitativa não se mostra correta, tendo em vista a iliquidez da sentença parcial de mérito prolatada pelo Juízo primevo, fato que torna imperiosa a aplicação do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que se postergue a fixação do percentual dos honorários advocatícios para após a liquidação do julgado, devendo, na ocasião, ser observado o escalonamento previsto no artigo 85, § 3º, incisos I a V, do mesmo diploma legal.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão vergastada e postergar a fixação do percentual dos honorários advocatícios para após a liquidação do julgado, devendo, na ocasião, ser observado o escalonamento previsto no artigo 85, § 3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
REJEITADAS. MÉRITO. RECOLHIMENTO DA PARCELA PREVIDENCIÁRIA. DECORRÊNCIA DE LEI. ABONO DA LEI Nº 5.458/13. DEVIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE PARIDADE QUANTO AOS INATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALORES ILÍQUIDOS. PERCENTUAL A SER FIXADO APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê que é cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que aprecia o mérito do processo. Na origem, o Juízo singular acolheu o pedido referente ao adicional de assiduidade e postergou a análise do pedido de recebimento da gratificação de produtividade em razão da suspensão da matéria pelos IRDR’s nºs 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000. Assim, por se tratar a decisão recorrida de interlocutória parcial de mérito, a interposição de agravo de instrumento mostra-se adequada e cabível ao caso. Preliminar rejeitada. 2. Carece de melhor sorte a preliminar de julgamento
citra petita
, uma vez que as matérias relativas à responsabilidade dos agravados pelo recolhimento da parcela previdenciária, bem como em relação ao abono da Lei nº 5.458/2013 foram apreciadas no bojo da presente decisão recorrida, bem como pelo
decisum
integrativo, proferido em sede de recurso de embargos de declaração. Ambos os pedidos foram rejeitados pelo Juízo primevo e serão reexaminados na análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: Inicialmente, quanto a responsabilidade pelo recolhimento da parcela previdenciária por parte dos agravados, entendo da mesma forma que o ilustre magistrado singular, uma vez que o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à agravante decorre de lei própria, razão pela qual, dispensa-se a manifestação do Poder Judiciário quanto a este pedido. 4. No que pertine ao abono previsto na Lei nº 5.458/13, destinado aos servidores da ativa, entendo não assistir razão à agravante. 5. Da leitura dos artigos 1º e 3º, da Lei nº 5.458/13, extrai-se que o abono em questão é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos. 6. Assim, não prospera o argumento da agravante quanto ao recebimento do abono em respeito à regra da paridade. 7. Ademais, revela-se escorreita a r. decisão ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 1/3 (um terço) para os agravados e 2/3 (dois terços para a agravante), já que dos 03 (três) pedidos da recorrente, apenas 01 (um) foi acolhido, sendo os outros 02 (dois) rejeitados. 8. Todavia, a fixação equitativa não se mostra correta, tendo em vista a iliquidez da sentença parcial de mérito prolatada pelo Juízo primevo, fato que torna imperiosa a aplicação do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que se postergue a fixação do percentual dos honorários advocatícios para após a liquidação do julgado, devendo, na ocasião, ser observado o escalonamento previsto no artigo 85, § 3º, incisos I a V, do mesmo diploma legal.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.